Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. OBSERVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.

3. Sopesados os elementos de convencimento carreados, o percentual fixado na sentença de 19% (dezenove por cento) sobre o salário-mínimo atende a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.